Tribunal: TJDFT
Processo: 0737833-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737833-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DEDILMA MARIA SILVA VALADARES, ELEUZA ROSA DA SILVA, EROTIDES ELISEU DA SILVA, HELIO LIMA SANTOS, HUGO ALEXANDRE GALINDO, LUIZ CARLOS LOPES PINHEIRO, MARCIO DE CARVALHO GOMIDE, MARCOS ANTONIO ALFAIA, MARIO PIRES NOGUEIRA FILHO, PAULO SERGIO SANDE ANDRE DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (id 69485447 – autos principais) que, em cumprimento de sentença condenatória à restituição de contribuições previdenciárias da entidade fechada, homologou o valor remanescente (R$ 4.216,28) apurado pela Contadoria, sem considerar a compensação do valor a ser restituído com a diferença de reserva matemática (DRM) e sem a incidência da atualização pro rata die, por ausência de previsão no título executivo. Sustenta a existência de erro na metodologia do cálculo dos juros, cujo percentual não corresponde ao período informado. Alega que foi considerado o mês “cheio” e não a data inicial do atraso do pagamento, o que ensejou a diferença entre o percentual aplicado (98%) pela Contadoria Judicial e o tido como correto (97,74%), gerando excesso de execução e consequente enriquecimento sem causa dos agravados equivalente a R$ 1.408,14. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito nem risco de dano grave e irreparável que justifique a medida recursal pleiteada. A agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado referente aos supostos juros proporcionais ao número de dias se houver fração incompleta de mês – CPC 525, § 4o. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 03.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR